Tribunal: STF
Processo: AI 587822
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA “NOMINAL” CONTIDA NO INCISO I DO ART. 20 DA LEI 8.880/1994. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 313.382, da relatoria do ministro Maurício Corrêa, reconheceu a constitucionalidade da palavra “nominal” contida no inciso I do art. 20 da Lei 8.880/1994. O que fez por entender que o referido vocábulo apenas traduz a vontade do legislador no sentido de que, no cálculo da média aritmética do valor a ser convertido para a nova moeda, fossem considerados os reajustes e antecipações efetivamente concedidos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 




2. Incidem, de mais a mais, no caso as Súmulas 282 e 356 do STF. 




3. Agravo regimental desprovido.